Tribunal: TJBA
Processo: 8052105-45.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8052105-45.2021.8.05.0039

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

EMBARGADO: TEXCAL INDUSTRIA,COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s):
HELIO JOAO PEPE DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA E SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível
por si

interposta
,
conden
ando
o ente público ao pagamento de honorári
os
sucumbenci
ais
. A parte embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da aplicação do princípio da causalidade na fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários de sucumbência em execução fiscal extinta por ausência de pressuposto de constituição válida do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no
art
. 1.022 do CPC, não servindo como via
recursal
para reexame de matéria já decidida ou para veiculação de mero inconformismo com o julgado.

A omissão relevante é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido obrigatoriamente apreciado pelo órgão julgador, não se confundindo com a ausência de resposta a todos os argumentos expendidos pelas partes.

Constatou-se omissão quanto à fundamentação expressa sobre o princípio da causalidade na fixação da verba honorária, sendo necessário suprir essa lacuna para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Conforme entendimento consolidado do STJ (
REsp
1.185.036/PE, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios
em execução fiscal extinta, quando restar configurado que foi ela quem deu causa à propositura indevida da ação.

O Município, ao deixar de promover a adequada fiscalização e manter cobrança de tributo indevido, deu causa à judicialização infundada, impondo-se, por força do princípio da causalidade, a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Sanada a omissão, porém, mantêm-se inalterados os fundamentos e o resultado do julgado, rejeitando-se os argumentos da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante, desde que recaia sobre ponto essencial à resolução da controvérsia, conforme
art
. 1.022 do CPC.

A aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários
sucumbenciais
justifica a condenação da Fazenda Pública quando esta der causa à propositura de execução fiscal indevida.

A omissão quanto à análise de fundamento relevante enseja o acolhimento formal dos embargos, sem que isso implique, necessariamente, modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I
e
II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.09.2010,
DJe
01.10.2010; TJBA, Apelação nº 0756858-70.2015.8.05.0001, Rel. Des. Maurício
Kertzman

Szporer
, j. 11.02.2020; TJBA, Apelação nº 0757457-04.2018.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 06.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8052105-45.2021.8.05.0039
, em que figuram
como Embargante

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
,
e Embargada

TEXCAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
pelo sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA